Tribunal: TJDFT
Processo: 0739705-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL RESTRITO À LEGALIDADE DOS ATOS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CANDIDATA QUE SOLICITOU ATENDIMENTO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA VISUAL. EDITAL. NORMA DE REGÊNCIA. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem entendido pela legitimidade do Secretário de Estado competente para figurar no polo passivo de mandado de segurança, quando o ato impugnado emana de autoridade responsável pela realização do concurso público ligado à pasta.
2. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (STF – Tema 485 de Repercussão Geral – RE 632.853).
3. O edital é a norma de regência do concurso público e deve ser observado pela Administração Pública e por todos os candidatos, de modo que suas disposições são vinculativas e garantem o tratamento isonômico dos candidatos e o atendimento aos princípios da legalidade, moralidade e imparcialidade, inerentes à atividade administrativa.
4. Constatado que não foram cumpridas as disposições editalícias que garantiriam à impetrante o atendimento de todas as necessidades especiais que solicitou e que foram deferidas anteriormente pela banca examinadora, dentre as quais a impressão de caderno de provas com fontes superampliadas (fonte 24), resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo da candidata.
5. A aplicação de prova de concurso público em desacordo com os critérios previstos no edital é causa de afastamento da presunção de legalidade do certame, atraindo a atuação do Poder Judiciário.
6. Preliminar rejeitada. Segurança concedida.